Tribunal: TJDFT
Processo: 0753255-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAIS. DOLO. NEXO CAUSAL. RESISTÊNCIA. CRIME ÚNICO. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O crime de lesão corporal caracteriza-se pela ofensa à integridade física ou à saúde de outrem, exigindo resultado para sua consumação. Já o crime de resistência consiste em opor-se, com violência ou ameaça, à execução de ato legal por agente público ou por quem o auxilie.
2. São crimes independentes, de natureza diversa, praticados com desígnios distintos, não havendo relação entre meio e fim. A resistência tem como objetivo obstar a realização de ato legal, enquanto a lesão corporal tem a finalidade de causar dano à vítima.
3. A constatação de que a lesão corporal decorreu de ato indireto não afasta a tipificação penal quando demonstrado o nexo causal entre a conduta violenta do agente e o resultado lesivo. A presença de dolo, ainda que eventual, é suficiente para a incidência do tipo penal.
4. Quando a conduta de resistência se desenvolve em um mesmo contexto fático, com unidade de desígnios e oposição a um único ato legal, ainda que praticada diante de mais de um agente público, configura-se crime único, sendo indevida a incidência da causa de aumento pelo concurso formal.
5. Recurso parcialmente provido.